Tribunal: CARF
Processo: 16024.000651/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000651/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.487 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/09/2006
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição
não declarada, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só
deve ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, nos seguintes termos: (1) por unanimidade de votos, cancelar integralmente o crédito
vinculado ao processo principal no 16024.000647/2007-88; e (2) por maioria de votos, cancelar
os
créditos
vinculados
aos
processos
principais
nos
16024.000645/2007-99
e
16024.000646/2007-33, proporcionalmente à parcela que já havia sido cancelada definitivamente
quando da quitação efetuada pelo contribuinte. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
e Rodrigo Duarte Firmino, que deram provimento em menor extensão, mantendo o crédito
vinculado ao processo principal no 16024.000645/2007-99.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000651/2007-46
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 552 a 578) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.125.983-5 (fls. 4 a 8), de 20/12/2007, no valor
de R$ 1.734.258,65, relativo à multa por apresentação de GFIP sem a inclusão de dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 260 a 284) que a empresa deixou de declarar os
seguintes fatos geradores de contribuições previdenciárias na GFIP: i) valores pagos por meio do
evento 239 da folha de pagamento (levantamento ABN) que gerou a NFLD no 37.125.978-9; ii)
valores pagos por meio do evento 186 da folha de pagamento (levantamento AJD) que gerou a
NFLD no 37.125.977-0; iii) valores pagos a título de remuneração a segurado contribuinte
individual (levantamento CII) que gerou a NFLD no 37.125.981-9; iv) valores pagos a título de
plano de saúde em desacordo com a lei (levantamento MED) que gerou a NFLD no 37.125.979-
7; v) valores pagos a título de PLR em desacordo com a lei (levantamento PPN) que gerou a
NFLD no 37.125.980-0; vi) valores pagos por meio do levantamento 183 da folha de pagamento
(levantamento PRE) que gerou a NFLD no 37.125.977-0; vii) valores pagos a título de
previdência privada em desacordo com a lei (levantamento PRV) que gerou a NFLD no
37.125.978-9, viii) valores pagos a título de remuneração a contribuinte individual (levantamento
SLI), não teve NFLD porque os valores foram pagos durante a ação fiscal; ix) valores pagos em
dinheiro a título de vale transporte (levantamento VTR) que gerou a NFLD 37.125.977-0.
Impugnação às fls. 354 a 364 e documentos.
A Decisão recorrida concluiu pela decadência do período até 11/2001 e pela
retroativa benigna da multa, mantendo o crédito no valor de R$ 988.329,82, nos termos da
ementa abaixo (fl. 552):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2002 a 30/09/2006
Previdenciário. Auto de Infração. Omissão de fatos geradores referentes a verbas
incluídas em lançamentos de débito. Obrigações principal e acessória. Inexistência de
bis in idem.
Não representa cobrança em duplicidade a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, juntamente com o lançamento das contribuições ao INSS, relativas
aos fatos geradores omitidos nas GFIP correspondentes, por tratar-se, respectivamente,
de obrigação acessória e principal.
Multa. Retroatividade benigna.
A lei aplica-se a ato ou a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Decadência.
O auto de infração, quando se tratar de obrigação acessória, será sempre lavrado através
de lançamento de oficio, previsto no artigo 149, inciso VI, do Código Tributário
Nacional - CTN. O prazo de decadência para efetuar o lançamento em questão (auto de
infração) rege-se pela regra geral do artigo 173, inciso I, do C7V.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

Pelos critérios do artigo 173, inciso I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 29/09/2011 (fl. 586) e apresentou recurso
voluntário em 10/10/2011 (fls. 588 a 610) sustentando, em síntese: a) decadência da competência
12/2001 pela regra do art. 173, I, do CTN e do período até 11/2002 pela regra do art. 150, § 4o,
do CTN; b) indevida a multa isolada pela duplicidade de penalidade na obrigação acessória e
principal; c) ausência de responsabilidade de sócios e administradores;
Os autos vieram a julgamento, em 04/10/2022, ocasião em que a turma converteu
em diligência (Resolução 2402-001.156) para a unidade de origem informar (fls. 648 a 652):
1. o número do auto de infração e do processo relacionado à obrigação
principal, se já houve julgamento no âmbito da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF. Caso positivo, anexe, aos autos os acórdãos correspondentes. Por
fim, deve ser informado eventual adesão do contribuinte a parcelamento
quanto ao débito relacionado à obrigação principal. O resultado da
diligência deve ser consolidado de forma conclusiva em Informação
Fiscal, que deve ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
2. se para o DEBCAD no 37.021.646-6, aqui em análise, houve pedido de
parcelamento do débito e, caso positivo, anexe aos presentes autos, o
referido pedido, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal, que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
Em resposta vieram as informações de fls. 652 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da Obrigação Acessória
O Auto de Infração DEBCAD no 37.125.983-5 foi lavrado por descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), conforme disposto nos arts.
32, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

Consta no Relatório Fiscal (fls. 260 a 284) que a empresa deixou de declarar os
seguintes fatos geradores de contribuições previdenciárias na GFIP:
i) valores pagos por meio do evento 239 da folha de pagamento (levantamento
ABN) que gerou a NFLD no 37.125.978-9;
ii) valores pagos por meio do evento 186 da folha de pagamento (levantamento
AJD) que gerou a NFLD no 37.125.977-0;
iii) valores pagos a título de remuneração a segurado contribuinte individual
(levantamento CII) que gerou a NFLD no 37.125.981-9; LIQUIDADO PELO
CONTRIBUINTE fls. 684
iv) valores pagos a título de plano de saúde em desacordo com a lei (levantamento
MED) que gerou a NFLD no 37.125.979-7; 16024.000647/2007-88
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE COM TRANSITO
v) valores pagos a título de PLR em desacordo com a lei (levantamento PPN) que
gerou a NFLD no 37.125.980-0;
vi) valores pagos por meio do levantamento 183 da folha de pagamento
(levantamento PRE) que gerou a NFLD no 37.125.977-0;
vii) valores pagos a título de previdência privada em desacordo com a lei
(levantamento PRV) que gerou a NFLD no 37.125.978-9,
viii) valores pagos a título de remuneração a contribuinte individual (levantamento
SLI), não teve NFLD porque os valores foram pagos durante a ação fiscal;
ix) valores pagos em dinheiro a título de vale transporte (levantamento VTR) que
gerou a NFLD 37.125.977-0.
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal, consta que, em decorrência do
Mandado de Procedimento Fiscal no 09419799/00 foram lavrados mais 2 Autos de Infração e 5
Notificações Fiscais de Lançamento do Débito (fl. 86), conforme planilha abaixo:

Os autos vieram a julgamento, em 04/10/2022, ocasião em que a turma converteu
em diligência (Resolução 2402-001.156) para a unidade de origem informar (fls. 648 a 652):
 o número do auto de infração e do processo relacionado à obrigação
principal, se já houve julgamento no âmbito da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF. Caso positivo, anexe, aos autos os acórdãos correspondentes. Por
fim, deve ser informado eventual adesão do contribuinte a parcelamento
quanto ao débito relacionado à obrigação principal. O resultado da
diligência deve ser consolidado de forma conclusiva em Informação
Fiscal, que deve ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

 se para o DEBCAD no 37.021.646-6, aqui em análise, houve pedido de
parcelamento do débito e, caso positivo, anexe aos presentes autos, o
referido pedido, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal, que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
Em resposta vieram as informações de fls. 652 e seguintes, com menção a outros
4 processos (fls. 654):

Ademais (fl. 686):

Intimado, o contribuinte manifestou-se (fls. 693 a 698) divergindo das
informações em razão do cancelamento de parte dos débitos vinculados. Veja-se:
No que diz respeito ao processo administrativo n' 16024.000647/2007-88 (DEBCAD n'
37.125.979-70), o cancelamento da autuação por acórdão de Impugnação procedente
(fls. 664), mantido por acórdão que não reconheceu o Recurso de Ofício do fisco (fls.
673), resulta na necessidade de exclusão integral do referido débito da base de cálculo
da penalidade ora tratada, tendo em vista a inexistência de fato gerador da obrigação
tributária principal. Uma vez inexigível a contribuição previdenciária, não há o que se
falar em informação omitida em GFIP, sendo consequência lógica o afastamento da
penalidade inicialmente aplicada sob essa fundamentação.
Em relação aos processos administrativos n' 16024.000645/2007-99 (DEBCAD n'
37.125.977-0) e 16024.000646/2007-33 (DEBCAD n' 37.125.978-9), em que pese o
agente fiscal responsável pela diligência afirmar que “ocorreu a baixa por liquidação
voluntária” por quitação em parcelamento, importante destacar que, quando no
momento da quitação, os referidos créditos tributários já haviam sido reduzidos
definitivamente pelo reconhecimento da decadência parcial do
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

lançamento tributário, conforme se verifica dos acórdãos anexos (doc. 01): P.A. n'
16024.000645/2007-99
“Diante de todo exposto o presente lançamento deve ser julgado PROCEDENTE EM
PARTE, devendo ser excluídas do mesmo as competências 07/2001 a 11/2002, por ter
sido atingidas pela decadência quando da constituição do crédito, conforme
demonstrado nos itens 30 a 39.” P.A. n' 16024.000646/2007-33
Fica, pois, constatado que ocorreu a decadência do crédito fiscal em relação ao período
de 07/2001 a 11/2001. Conclui-se, ainda, em virtude de tudo que foi exposto, que em
relação ao período de 12/2001 a 12/2006, o lançamento foi corretamente efetuado, de
acordo com os parâmetros fixados pela legislação. Deve, pois, a notificação fiscal ser
julgada PROCEDENTE EM PARTE.
Portanto, ainda que a Requerente tenha efetuado o pagamento do saldo remanescente
com o aproveitamento dos descontos concedidos pela Lei n' 11.941/09, fato é que o
lançamento tributário já havia sido reduzido definitivamente em julgamento
administrativo, de forma que tais reduções deverão ser igualmente refletidas na base
de cálculo da multa isolada vinculada a tais obrigações tributárias principais.
Portanto, em resumo, a diligência realizada no presente processo nos traz à seguinte
conclusão: (i) o débito vinculado ao processo administrativo no 16024.000647/2007-88
deverá ser integralmente excluído da base de cálculo da penalidade aqui tratada e (ii) os
débitos vinculados aos processos administrativos no 16024.000645/2007-99 e
16024.000646/2007-33 deverão ser excluídos proporcionalmente à parcela que já havia
sido cancelada definitivamente quando da quitação efetuada pelo contribuinte.
Pois bem.
O art. 225, inciso IV, do RPS, determina que o contribuinte é obrigado a informar,
mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da Administração
Tributária. Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações
que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica paga a título de
prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de multa, calculada
na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado com o art. 92 da
Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP. Ou seja, o valor da penalidade
aplicada neste processo é diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos
processos administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial, quando
não demonstrada a divergência suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o
resultado do julgamento da obrigação principal.
(Acórdão no 9202-009.736, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 23/08/2021, Publicado em
27/10/2021).
O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
Conforme documentos juntados aos autos, tem razão o contribuinte em sua
manifestação anexada após a realização, de modo que:
A. o débito vinculado ao processo administrativo no 16024.000647/2007-88 deverá
ser integralmente excluído da base de cálculo da penalidade aqui tratada e;
B. os débitos vinculados aos processos administrativos no 16024.000645/2007-99 e
16024.000646/2007-33 deverão ser excluídos proporcionalmente à parcela que
já havia sido cancelada definitivamente quando da quitação efetuada pelo
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 749
DF CARF MF
Original